Tribunal: STF
Processo: HC 187836
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra LAURITA VAZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 589.544/SC.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 1º/11/1982) foi condenado à pena de 13 anos, 2 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 158, caput, do CP, por quatro vezes, e no art. 158, 1º, do CP. Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
    Colhe-se da denúncia (Doc. 9, fls. 2-5): 
    Em data a ser melhor esclarecida durante a instrução processual, mas no período compreendido entre os meses de fevereiro e maio de 2019, por, pelo menos, cinco vezes, nesta cidade de Blumenau/SC, o denunciado DANIEL DA SILVA, de forma voluntária e consciente, com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, constrangeu Jaime Barbaresco Júnior, mediante grave ameaça à integridade corporal da vítima e sua família e de morte, a qual foi exercida pessoalmente, via telefone/whatsapp e/ou indiretamente, por outras pessoas (até o momento não identificadas), a lhe entregar quantias em dinheiro para pagamento de supostas dívidas que Dankan Westarb Barbaresco, filho da vítima, teria consigo. 
    FATO 1:
    Consta nos autos que, no mês de fevereiro de 2019, em data incerta, o denunciado DANIEL DA SILVA dirigiu-se até o estabelecimento “Mesclato Cafeteria”, de propriedade da vítima, identificando-se como “agiota” e, nesta condição, teria emprestado dinheiro a Dankan Westarb Barbaresco, filho da vítima. Como o valor não teria sido pago, o denunciado DANIEL DA SILVA compareceu ao estabelecimento para cobrar de Jaime Barbaresco Júnior, pai de Dankan, um cheque no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).
    Após a negativa inicial da vítima, por ser Dankan maior de 18 (dezoito) anos, o denunciado DANIEL DA SILVA exigiu o pagamento da referida quantia, ameaçando Jaime Barbaresco Júnior ao dizer-lhe: “o senhor sabe que o senhor corre um sério risco de ficar com uma perna quebrada, um braço quebrado, ou algo pior possa acontecer com o senhor ou com sua família”. Intimidado com a ameaça, no outro dia, o ofendido entregou ao denunciado a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), em espécie, no estacionamento do Shopping Neumarkt, localizado na Rua 7 de Setembro, n. 1213, Centro, Blumenau/SC.
    FATO 2:
    No dia seguinte à entrega do dinheiro, o denunciado DANIEL DA SILVA contatou novamente Jaime Barbaresco Júnior, exigindo-lhe , com a ajuda de um indivíduo conhecido como “Smith” (até o momento não identificado), o qual foi indicado pelo denunciado e trabalha com conserto de celulares na “Galeria Rubens”. 
    FATO 3:
    No dia posterior, o denunciado DANIEL DA SILVA ligou novamente para a vítima, exigindo-lhe mais dinheiro, ao dizer: “olha, agora só falta, para terminar, dois mil reais”. O ofendido, não tendo o dinheiro disponível, obteve-o com a avó de seu filho, a qual efetuou empréstimo (financiamento) para pagamento da suposta dívida. Com base na ameaça prévia, na posse do dinheiro, a vítima deslocou-se até o ponto de táxi informado pelo denunciado DANIEL DA SILVA e entregou a quantia referida (R$ 2.000,00) a um rapaz não identificado, de cerca de 18 (dezoito) anos, o qual foi até o local a mando do denunciado.
    FATO 4:
    Passado um breve período, no dia 3 de maio de 2019 (sexta-feira), o denunciado DANIEL DA SILVA voltou a exigir dinheiro de Jaime Barbaresco Júnior. Na ocasião, o denunciado DANIEL DA SILVA e quatro indivíduos ainda não identificados, em união de esforços e comunhão de vontades, dirigiram-se até o estabelecimento “Mesclato Cafeteria”, onde ameaçaram as funcionárias da vítima. Nesse dia, em horário a ser melhor precisado durante a instrução, o denunciado DANIEL DA SILVA estava em contato telefônico com Jaime Barbaresco Júnior, sob o pretexto de que o denunciado estaria “intercedendo” por Darkan, filho da vítima, em um negócio de compra de veículo. No final da conversa, o denunciado DANIEL DA SILVA exigiu o pagamento da quantia de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), que seria, supostamente, para resolver a questão. A vítima, intimidada pelo denunciado e demais indivíduos (ainda não identificados), bem como pela prévia ameaça de ofensa à integridade física da vítima e sua família, efetuou o pagamento da quantia almejada. 
    FATO 5:
    Não satisfeito, no sábado (4-5-2019) o denunciado DANIEL DA SILVA contatou novamente a vítima, exigindo-lhe o pagamento de dois mil e quinhentos reais referentes às despesas que teria tido com o veículo adquirido pelo filho da vítima (dizendo: falta multas e o advogado; que eles contrataram o advogado, cobrou novecentos reais e tem mil e seiscentos reais de multa; mas se tu der dois e meio eu pago eles e tu me paga na segunda). Na ocasião, foi “acordada” a entrega de tal valor para segunda-feira.
    Foi assim que, no dia 6 de maio de 2019 (segunda-feira), o denunciado DANIEL DA SILVA contatou Jaime Barbaresco Júnior, orientando-o a se encontrarem no Shopping Neumarkt, situado na Rua sete de setembro, 1213, centro, nesta cidade de Blumenau/SC, para que a vítima lhe entregasse o valor exigido anteriormente via telefone (R$ 2.500,00), em espécie.
    Na ocasião, antes de chegar ao referido shopping a vítima acionou a polícia militar, a qual realizou “campana” e deteve o denunciado DANIEL DA SILVA em flagrante delito – logo após o recebimento da vantagem econômica indevida -, o qual estava na posse da quantia de R$ 9.589,00 (nove mil, quinhentos e oitenta e nove reais), sendo parte desse valor pertencente à vítima Jaime.
    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa e deu parcial provimento ao aviado pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina para readequar a reprimenda, restando Daniel da Silva condenado à pena de 15 anos, 5 meses e 5 dias de reclusão. 
    Na sequência, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida acauteladora, nos termos seguintes: 
    A Lei n.º 13.964/2019, que deu nova redação ao caput do art. 316 do Código de Processo Penal e lhe acrescentou o parágrafo único, dispõe (sublinhei): 
    "Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. 
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal." 
    Embora em juízo prelibatório e, portanto, provisório, parece-me que a obrigação de revisar, no prazo assinalado, a necessidade de se manter a custódia cautelar é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. 
    Com efeito, a Lei nova atribui ao "órgão emissor da decisão" – em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva – o dever de revisá-la, a cada 90 dias, de ofício. 
    Ao meu sentir, a inovação legislativa se apresenta como uma forma de evitar o prolongamento da medida cautelar extrema, por prazo indeterminado, sem formação da culpa. Daí o dever de ofício de o juiz ou o tribunal processantes declinarem fundamentos relevantes para manter a segregação provisória.
    No entanto, depois de exercido o contraditório e a ampla defesa, com a prolação da sentença penal condenatória, a mesma Lei Processual Penal prevê que "O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta" (§ 1.º do art. 387 do Código de Processo Penal), a partir de outra perspectiva acerca da culpa do réu e da necessidade da custódia cautelar. 
    Assim, encerrada a instrução criminal, e prolatada a sentença ou acórdão condenatórios, a impugnação à custódia cautelar –, decorrente, a partir daí, de novo título judicial a justificá-la –, continua sendo feita pelas vias ordinárias recursais, sem prejuízo do manejo da ação constitucional de habeas corpus a qualquer tempo. 
    Pretender o intérprete da Lei nova que essa obrigação – de revisar, de ofício, os fundamentos da prisão preventiva, no exíguo prazo de noventa dias, e em períodos sucessivos – seja estendida por toda a cadeia recursal, impondo aos tribunais (todos abarrotados de recursos e entupidos de habeas corpus) tarefa desarrazoada ou, quiçá, inexequível, sob pena de tornar a prisão preventiva "ilegal", data maxima venia, é o mesmo que permitir uma contracautela, de modo indiscriminado, impedindo o Poder Judiciário de zelar pelos interesses da persecução criminal e, em última análise, da sociedade. 
    Salvo melhor juízo do Colegiado, entende esta Relatora que a exegese jurídica da norma em questão não pode extrair conclusões que levem ao absurdo. É certo que quem sofre as agruras da prisão preventiva precisa de instrumentos processuais eficientes para impugnar decisões que lhe pareçam injustas. Para tanto, a Defesa dispõe de farto acervo recursal no processo penal brasileiro, além da inesgotável possibilidade de se arguir ilegalidades e atentados ao direito de locomoção pela via do habeas corpus. Não se pode olvidar, entretanto, que também coexiste no mesmo contexto o interesse da sociedade de ver custodiados aqueles cuja liberdade representem risco à ordem pública ou econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 
    Entendo, pois, não estar demonstrada a plausibilidade da tese arguida na impetração. 
    No mais, no caso em apreço, por crimes de extorsão praticados entre os meses de fevereiro a maio de 2019, o Paciente foi preso em flagrante e teve a conversão desta em preventiva feita pelo juiz de primeiro grau nestes termos (fl. 145): 
    "[...] Os elementos de prova coletados até o momento demonstram a ocorrência do crime de extorsão e trazem indicativo de autoria (fumus commissi delicti). Come feito, há indícios da prática de extorsão, que vem sendo praticada continuamente, por aproximadamente três meses, tendo cessado por um breve período após a vítima ter pago a quantia de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), decorrentes de dívidas de seu filho como conduzido. A vítima vinha sendo intimidada mediante ameaças a sua integridade física e de sua família. Na última sexta-feira (03.05.2019), o conduzido voltou a intimidar a vítima, tendo inclusive ameaçado funcionárias de seu estabelecimento, fazendo com que o ofendido pagasse a quantidade R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). No dia seguinte, novamente o conduzido teria entrado em contato com a vítima solicitando o pagamento de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) referente a despesas que teria tido com um veículo adquirido do filho da vítima. Este último pagamento foi acordado para o dia 06.05.2019, data deste flagrante, oportunidade em que o conduzido foi abordado e preso na posse da quantia exigida da vítima. Portanto, as reiteradas ameaças à vítima, a seus familiares e funcionários, para obtenção de valores cada vez maiores, denotam elevada ofensividade da conduta, a partir do que se pode extrair o fundado risco de reiteração criminosa. Embora a questão comporte discussão, a jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, vem sustentando o entendimento de que a gravidade in concreto, por denotar indicativo de reiteração criminosa, pode servir de fundamento para a prisão preventiva, como modo de garantir a ordem pública. Além disso, verifica-se que o conduzido é reincidente em crime doloso, possuindo duas condenações, pelos crimes de roubo duplamente majorado e apropriação indébita (fls.26-28). Porfim, encontra-se cumprindo pena no regime aberto, conforme consulta ao PEC nº 0010216-31.2015.8.24.0008 (fl.30), desta Comarca. Nada obstante, foi preso em flagrante. Então, há forte indicativo de que, em liberdade, o conduzido tende a reiterar na prática delitiva, colocando em risco, também, a ordem pública. Resta configurado, portanto, o periculum libertatis. Nesse cenário, a conversão da prisão em flagrante em preventiva é necessária à garantia da ordem pública, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão." 
    Sobreveio sentença, datada de 22 de agosto de 2019, condenando-o à pena de mais de 13 (treze) anos de reclusão, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, por considerar o juiz sentenciante que "permanecem presentes os pressupostos que levaram à decretação da prisão preventiva" (fl. 484).
    O acórdão que julgou as apelações impôs ao Réu, ora Paciente, pena mais alta, fixada em mais de 15 (quinze) anos de reclusão, em sessão realizada em 24 de março de 2020 (fl. 686). 
    Nada foi decidido pelo Tribunal a quo acerca da situação prisional do ora Paciente, até porque a Defesa nada requereu nesse sentido. 
    Logo, pelo que se colhe dos autos, não há nenhuma ilegalidade patente. Aliás, muito pelo contrário, o que se vê, mesmo em juízo superficial, são razões robustas para a imposição da prisão preventiva, cujos fundamentos não foram submetidos à revisão do Tribunal Impetrado, razão pela qual é defeso a esta Corte Superior adiantar-se nessa tarefa, sob pena de supressão de indevida instância. 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. Enfatiza que: desde a data de 22/08/2019 (data da sentença), não foi revista a necessidade de manutenção da prisão preventiva pelo TJ catarinense, consoante determina o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de junho de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente